Tribunal: TJSP
Processo: 1010900-66.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento defesa. Inocorrência. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento defesa. Inocorrência. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Restituição ou compensação em dobro. Possibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Necessidade de observação da modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. Comissão de permanência e descaracterização dos efeitos da mora. Inovação em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento destas questões. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.